Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DECOTE DA VERBA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os serviços prestados pela sociedade de advogados foram contratados pelo SINDIRETA/DF, em favor dos filiados, que não podem ser responsabilizados pelos encargos assumidos em razão de não terem participado da contratação, devendo o pagamento ser buscado junto ao sindicato contratante, à míngua de comprovação da concordância da filiada agravada com a retenção.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.